Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702030-76.2020.8.07.0007 RECORRENTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA, LEONIA LUIZ FELISBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão executiva de débito previsto em cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsão especial do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985. E, nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. 4. A exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências, que se apresentem infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Se demonstrado que o processo de execução ficou suspenso até 15/12/2023, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado o prazo da prescrição intercorrente, transcorreu o lapso de 6 (seis) meses, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, em 15/10/2024, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC. 6. Embora penda ação questionando a constitucionalidade da Lei n. 14.195/2021, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria. Logo, deve ser mantida a aplicação da referida legislação, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 921 do Código de Processo Civil, colacionando julgado do STJ como paradigma. Sustenta que a prescrição intercorrente só se inicia com a desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, e não pela ausência de localização dos bens após o período de suspensão. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF n° 34.973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial referente ao artigo 921 do Código de Processo Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75717022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003